Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-30.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019137-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI PATRICIA FORTES ALMEIDA - CPF: 015.376.541-01 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019137-30.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Roseli Patricia Fortes Almeida

Recorrido(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no fornecimento de água imprópria para o uso, gera direito a indenização por dano moral.

Mantém-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos iniciais em desfavor da Reclamada Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) para:

1. Condenar na obrigação de fazer, consistentes nas adequações que se fizerem necessárias e, assim, comprovar no prazo de 15 (quinze) dias úteis o fornecimento de água potável ao Residencial Santa Bárbara localizado em Várzea Grande/MT, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Reclamante;

2. Condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros moratório de 1% ao mês a partir da citação.

No presente caso, verifico que restou comprovado que a concessionária de água e esgoto, estava fornecendo água imprópria para o uso, conforme vídeos e demais documentos que foram juntados nos autos.

Em que pese as alegações da Recorrida de que os fatos descritos nos autos não são capazes de ensejar indenização a título de dano moral, o laudo realizado pela empresa Hidro Análise cuja coleta da água foi realizada no dia 22/04/2021, é possível observar a presença de “
Coliformes Totais
”, tornando a água imprópria para consumo humano, tem-se que a qualidade da água entregue pela reclamada além de impossibilitar a consumidora a efetuar suas tarefas domésticas, uma vez que se encontra barrenta, também está contaminada.

O art. 18, § 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6º
São impróprios ao uso e consumo
:

(...)

III -
os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
”

Assim, entendo que tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ÁGUA IMPRÓPRIA PARA USO – COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA POR MEIO DE TESTEMUNHAS – PERÍCIA REALIZADA 12 (DOZE) DIAS APÓS O FATO – IRRELEVÂNCIA – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É irrelevante uma perícia realizada com amostra de água coletada 12 (doze) dias depois dos fatos, não podendo ser admitida como prova cabal para uma situação em que as provas testemunhais demonstram que a qualidade da água fornecida ao consumidor em determinado momento estava imprópria para uso, restando evidenciado, assim, o ato ilícito praticado pela concessionária de serviço público litigante.

Comprovado o dano material suportado pelo consumidor em decorrência do fornecimento de água imprópria para uso, este deve ser indenizado materialmente pelos prejuízos sofridos.

(N.U 0048627-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6º, INCISO III, DO CDC – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000188-46.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório, a título de dano moral, entendo que foi fixado em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022